Tribunal: CARF
Processo: 10730.001845/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001845/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.655 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
HÉLIA SOARES DE CASTRO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude destes, devem ser considerados como aptos a demonstrar
os pagamentos das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo de Souza Sateles (relator), que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Freitas de Souza
Costa.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001845/2008-97
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001845/2008-97

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 23.380,70.
De acordo com demonstrativo c/c Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi
glosado o valor de R$ 39.998,49 a título de despesas médicas, por falta de comprovação
ou por falta de previsão legal para sua dedução, com referência ao Edital 07/2007.
Cientificada do lançamento em 21/01/2008 (fls. 33/34), ingressou a contribuinte, em
18/02/2008 (fls. 01 e 47, e Despacho de fl. 48) com sua impugnação (fls. 01/02), e
respectiva documentação (fls. 03/31). Em síntese:
- alega que apresentou, conforme solicitado, todos os documentos exigidos, e como a
glosa se refere à totalização de suas despesas médicas declaradas, não há sequer uma
explicação para tal procedimento;
- argumenta que a Receita Federal não estipulou regra ou modelo de recibo,
impossibilitando aos usuários dos serviços médicos saber se os recibos estão ou não
preenchidos corretamente e, se injusta a glosa, cabe à Receita notificar o profissional
para esclarecer dúvidas e alertá-lo sobre os seus recibos;
- defende que informou e apresentou no tempo hábil todos os recibos comprobatórios,
cumprindo suas obrigações, tendo em vista que os recibos apresentados estão nominais
ao usuário do serviço e/ou a seus dependentes, não resistindo a aferição levada a cabo a
um contraste de legalidade;
- por fim, requer a aceitação dos valores apresentados e recálculos dos valores a pagar.
Para fins de bom julgamento da lide, foi determinado, por meio da Diligência no
618/2010, datada de 23/02/2010 e juntada às fls. 49/50, o encaminhamento do presente
processo à Sacat - DRF/Niterói para intimar a contribuinte a apresentar documentos
aptos a atestarem a efetividade dos pagamentos correlatos às despesas médicas
decorrentes de tratamento com os profissionais Marcela do Amaral Roman, Rodrigo
Menezes de Oliveira, Karla Soares Pereira, Dionysio Portela Vicente, Raul Lima Matos
Júnior, Cristiane Muniz Vieira e Thaís Teixeira de Castro Piccinini, relativas ao ano
calendário de 2004, tais como cópia de cheques, comprovantes de transferências
bancárias ou saques, ordem de pagamento, DOC, etc, que demonstrasse a
movimentação financeira comprobatória dos pagamentos;
Se não fosse possível o atendimento na forma do parágrafo anterior, que fossem
trazidos aos autos elementos probatórios outros que permitissem inferir pela efetividade
da prestação dos serviços ou pelas motivações das quais decorreram, como, a título de
exemplo, dependendo da natureza do serviço, laudos odontológicos / radiográficos,
receituários, odontogramas, exames, encaminhamento à fisioterapia, fichas de cliente,
entre outros.
Ainda, que fossem apresentados documentos documentos emitidos pelos profissionais
com atendimento de todos os requisitos formais previstos no inciso III, do parágrafo 2o,
do artigo 8o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos: Marcela
do Amaral Roman (indicação de seu endereço profissional), Dionysio Portela Vicente
(indicação de seu endereço profissional), Raul Lima Matos Júnior (indicação de seu
endereço profissional) e Alexandre de Souza Vianna (indicação de seu endereço
profissional).
Em resposta, a contribuinte apresentou seus esclarecimentos (fls. 54/56) e documentos
(fls. 57/66). Posteriormente, requereu, por meio do documento anexado à fl. 68, a
juntada de Acórdão proferido por esta DRJ/RJO2 nos autos do processo
10730.014205/2008-47, o que foi feito às fls. 70/73. E, por último, requereu a juntada
da complementação da documentação, relativa aos profissionais Marcela Roman (fl.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001845/2008-97

78), Karla Soares Pereira (fl. 79), Rodrigo Menezes de Oliveira (fl. 80), Dionysio
Portela Vicente (fl. 81) e Alexandre de Souza Vianna (fl. 82).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que
atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja demonstração do efetivo pagamento
e/ou prestação do serviço, quando solicitada, restou comprovada pela documentação
acostada aos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2010, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que anexa recibos
médicos e declarações das profissionais Cristiane Muniz Vieira e Thais Teixeira de Castro
Piccinini.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, tendo restabelecido a dedução de
despesas médicas no valor total de R$ 24.973,49
A decisão a quo manteve a glosa das despesas médicas com os profissionais:
Thais Teixeira de Castro Piccinini (R$ 4.900,00), Raul Lima Matos Júnior (R$ 4.325,00) e
Cristiane Muniz Vieira (5.300,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento ou, ao
menos, a prestação do serviço.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001845/2008-97

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001845/2008-97

O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles
.

Voto Vencedor
Marcelo Freitas de Souza Costa – Redator Designado
Peço vênia para divergir do ilustre relator por entender que os recibos
apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos efetuados com as despesas médicas
glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.655 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001845/2008-97

Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Tendo a contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não sendo
comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ela.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, Dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa – Redator Designado

Fl. 119
DF CARF MF
Original